Tribunal: TJES
Processo: 5000320-70.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000320-70.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA GOMES MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000320-70.2024.8.08.0051

APELANTE
: ROSA GOMES MOREIRA

APELADO
: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM MOMENTO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DISPENSA IMOTIVADA POSTERIOR. DIREITO À MULTA DE 40% DO FGTS E AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de verbas rescisórias fundiárias. O juízo de origem considerou equivocadamente que a relação jurídica decorria de contrato temporário de natureza nula. A autora, na condição de servidora pública celetista efetiva admitida por concurso público, pleiteia aviso prévio indenizado e multa de 40% do FGTS após ser dispensada de forma unilateral pela administração pública municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar o vínculo celetista efetivo e regular da autora, ensejando sua anulação e a aplicação da teoria da causa madura; e (ii) saber se a servidora pública celetista, cuja aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, tem direito ao recebimento do aviso prévio indenizado e da multa de 40% do FGTS em decorrência de posterior desligamento imotivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a ocorrência de manifesto equívoco fático na sentença que decidiu a lide com fundamento em premissa inteiramente dissociada das provas produzidas nos autos, resta configurada a nulidade do julgado por erro de julgamento. 4. É cabível a aplicação da teoria da causa madura quando o processo estiver com a instrução concluída e a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito, em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 606), estabeleceu que a concessão de aposentadoria inviabiliza a permanência no emprego público, ressalvadas as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. 6. A comprovação de que a aposentadoria da servidora ocorreu em momento anterior ao marco constitucional atrai a ressalva do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, preservando-se a integral higidez e a unicidade do contrato laboral por força do direito adquirido. 7. O desligamento unilateral promovido pela administração pública com fundamento exclusivo na jubilação pretérita da trabalhadora constitui dispensa imotivada e arbitrária, sendo devidas as parcelas decorrentes do aviso prévio proporcional indenizado e da multa rescisória de 40% sobre a totalidade dos depósitos do FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, em aplicação da teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
“1. O empregado público celetista cuja aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 possui direito adquirido à continuidade do vínculo de trabalho. 2. O desligamento estatal fundamentado exclusivamente na aposentadoria espontânea anterior à Reforma da Previdência constitui dispensa imotivada, ensejando o pagamento do aviso prévio indenizado e da multa de 40% do FGTS.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 14; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 6º; CPC, art. 85, § 4º, II, § 11, e art. 1.013, § 3º, I; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 16.06.2021; TJES, APL nº 0043289-25.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 16.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000320-70.2024.8.08.0051

APELANTE
: ROSA GOMES MOREIRA

APELADO
: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
ERROR IN JUDICANDO
– TEORIA DA CAUSA MADURA

Compulsando detalhadamente os autos eletrônicos, constata-se a ocorrência de manifesto equívoco de premissa fática na r. sentença recorrida (ID 19944727), uma vez que julgou improcedente a pretensão sob a premissa de que a autora mantinha com a municipalidade contrato administrativo temporário de natureza nula, aplicando de forma analógica as regras de limitação de verbas rescisórias da contratação emergencial de excepcional interesse público (Súmula nº 22 do TJES).

Todavia, os documentos que instruem a petição inicial, em especial a Carteira de Trabalho e Previdência Social e o próprio Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, constantes no ID 19944717, p. 11/14, evidenciam que a autora ingressou na municipalidade em 07/07/1998 sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante prévia aprovação em concurso público, figurando na condição de servidora pública celetista efetiva para o cargo de Gari.

O próprio Município de Pedro Canário, em sede de manifestação aos embargos de declaração (ID 19944729), reconheceu formalmente a higidez do vínculo e a inadequação da fundamentação da sentença.

Configurado o julgamento com suporte em premissa fática inteiramente dissociada das provas produzidas no processo, revela-se inconteste a nulidade da sentença. Nada obstante, considerando que a instrução processual foi integralmente concluída em primeira instância e que a causa versa sobre matéria unicamente de direito em condições de imediato julgamento, comporta aplicação a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa conformidade,
anula-se a sentença de primeiro grau
e passa-se, de pronto, ao julgamento do mérito da demanda.

MÉRITO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTERIOR À EC Nº 103/2019 – DIREITO ADQUIRIDO – DISPENSA IMOTIVADA

A controvérsia cinge-se em verificar o direito da servidora pública celetista efetiva à percepção da multa de 40% sobre o saldo dos depósitos do FGTS de todo o período contratual e do aviso prévio indenizado, diante de dispensa ocorrida em 30/04/2022, após ter se aposentado voluntariamente por idade pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

De plano, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 655283, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 606), firmou a seguinte tese vinculante:

"A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB,
salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19
, nos termos do que dispõe seu art. 6º." (STF - RE: 655283 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021).

Do teor do precedente de observância obrigatória e da literalidade do § 14 do artigo 37 da Constituição Federal (introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019), extrai-se que a concessão de aposentadoria das pessoas investidas em cargo público acarreta, ordinariamente, o rompimento automático do respectivo vínculo de trabalho.

Ocorre que a própria Reforma Previdenciária resguardou de forma expressa as situações pretéritas consolidadas. Nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019,
ficam expressamente ressalvadas da extinção automática as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019
(ocorrida em 12/11/2019). Nesses casos específicos, consagra-se o direito adquirido do trabalhador à regular acumulação de seus proventos previdenciários com a remuneração decorrente da continuidade do labor ativo.

Na hipótese vertente, a prova documental carreada sob o ID 19944723 (Carta de Concessão de Benefício expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social) atesta indubitavelmente que a aposentadoria por idade da servidora se operou com início de vigência a contar de
08/10/2018
, tendo sido deferida formalmente em 07/11/2018.

Desta feita, uma vez comprovado que a passagem à inatividade ocorreu em momento anterior ao marco temporal de eficácia da Emenda Constitucional nº 103/2019, conclui-se que o contrato de trabalho da recorrente permaneceu hígido e inalterado mesmo após a jubilação espontânea, preservando-se a integral unicidade do contrato laboral.

Delineado esse cenário de higidez contratual, constata-se que a administração pública realizou o desligamento unilateral da servidora na data de 30/04/2022, motivando-o unicamente na aposentadoria pretérita da trabalhadora, conforme expressamente declinado nas razões de defesa e nos expedientes administrativos.

Conforme a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, há distinção manifesta entre a vacância automática do cargo no regime estatutário e a permanência ativa do empregado público celetista após jubilação espontânea pelo RGPS. Enquanto o regime estatutário pressupõe o rompimento do liame por vacância decorrente de expressa previsão legal, na relação contratual de emprego celetista, consolidada antes do advento da Reforma de 2019, inexiste vedação à cumulação dos proventos com os salários ordinários, razão pela qual o desligamento estatal fundamentado exclusivamente na aposentadoria espontânea constitui dispensa imotivada e arbitrária:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUMULAÇÃO COM REMUNERAÇÃO. REGIME PRÓPRIO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VACÂNCIA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. 1. Não é admissível a cumulação de proventos de aposentadoria obtida por servidor público efetivo (vínculo estatutário) com a percepção de vencimentos do cargo público, ainda que o afastamento tenha sido feito por meio do Regime Geral de Previdência Social, notadamente quando haja lei municipal específica prevendo o desligamento. Art. 37, § 10, CF. Lei Complementar nº 22/12, do Município de Vila Velha. Precedentes do TJES. 2.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há vedação à cumulação de proventos da aposentadoria espontânea requerida junto ao RGPS com a percepção de remuneração do empregado público, sujeito ao regime celetista
, o que não se coaduna com o caso em análise, em que não houve prestação de serviço público sujeito às regras da CLT, permanecendo incólume, sempre, o vínculo estatutário do servidor com o ente público municipal. Precedentes do STF. (TJ-ES - APL: 00432892520138080035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2017) (
mutatis mutandis
)

Assim, a rescisão imotivada deflagra, por consequência legal, o fato gerador da multa rescisória fundiária de 40% calculada sobre a integralidade dos depósitos realizados no curso do liame, bem como do aviso prévio proporcional indenizado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente administrativo contratante.

Ante o exposto, conheço
do recurso e dou-lhe provimento
para anular a r.
sentença
de origem em razão de erro de premissa fática (
error in judicando
) e, em aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC),
julgar procedentes os pedidos iniciais
deduzidos por ROSA GOMES MOREIRA, condenando o MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO ao pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade dos depósitos de FGTS realizados ao longo de todo o pacto de trabalho e aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, na forma da legislação em vigor, incidindo, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3.º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Isento o ente municipal de custas processuais, ressalvado o reembolso de eventuais despesas antecipadas pela parte autora.

Inverto integralmente o ônus de sucumbência, condenando o Município de Pedro Canário ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os recursais (CPC, art. 85, § 11), devendo a definição dos respectivos percentuais ocorrer apenas quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.